Tribunal: TJSP
Processo: 1057419-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os termos contratuais impugnados pela autora– Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente - Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído, porém de forma simples, ante ausência de má-fé - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 15.000,00,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os termos contratuais impugnados pela autora– Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente - Montante indevidamente descontado que deverá ser restituído, porém de forma simples, ante ausência de má-fé - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 15.000,00, que deve ser reduzido para R$ 10.000,00, pois melhor atende as especificidades do caso concreto – Sentença reformada neste sentido - Honorários sucumbenciais mantidos, pois arbitrados em conformidade com a norma jurídica vigente (art. 85, parágrafo 2o do CPC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.